Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004008-88.2019.8.26.0114; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE LIMPEZA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004008-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAGDA
APARECIDA DA SILVA SCHRADER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-88.2019.8.26.0114 -Voto no 27.814
2
Apelação Cível no 1004008-88.2019.8.26.0114
Apelante: Magda Aparecida da Silva Schrader
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Campinas
Voto no 27.814
ACIDENTE DO TRABALHO AUXILIAR DE LIMPEZA
LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
REJEITADA
-
DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA
PROVA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL

BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de LER/DORT, mal contraído no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduziria à percepção de benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 146/148).
Apela a obreira apontando, em preliminar, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual requer o retorno dos
autos à origem, para realização de nova perícia médica. No mérito, aduz
estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, sendo cabível a inversão do julgado, com a concessão do
benefício pleiteado (fls. 153/164).
O recurso não foi respondido (certidão fl. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-88.2019.8.26.0114 -Voto no 27.814
3
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano, pois não há que se
falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da decisão. Isso
porque o juízo, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que
considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem nos autos elementos
suficientes para formar sua convicção. O laudo pericial é bastante claro e sua
complementação ou a realização de nova perícia seriam impertinentes.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Narra a autora, na inicial, que se tornou portadora de
LER/DORT, patologias adquiridas no exercício de suas atividades
profissionais como auxiliar de limpeza e, por conta disso, sua capacidade
laborativa foi reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
Na avaliação médica designada, o expert diagnosticou que a
obreira apresenta “Tendinopatia estabilizada do Supra-Espinhal em ombro
esquerdo”. Quanto à incapacidade laboral: “Os achados ATUAIS do exame
físico não evidenciam incapacidade laborativa. No exame clínico apurado
não foi determinada a presença de sinais objetivos/significativos de
comprometimento da anatomia e funcionalidade (biomecânica) dos ombros.
Destaco que a pericianda esteve afastada por tempo adequado para
tratamento, que o prognóstico de recuperação era bom e que seu exame
físico pericial atual não revelou sinais de desuso/atrofias musculares. Além
disto, a própria pericianda referiu que trabalhou na mesma função entre
09/2017 até 08/2018; sem agravamento do quadro clínico. Não houve
comprometimento para as atividades da vida diária privada social”. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-88.2019.8.26.0114 -Voto no 27.814
4
ao nexo causal: “Considerando os fatos e documentos verificados na perícia
médica, pode-se concluir pela ausência do nexo causal. As doenças dos
ombros ocorrem por processos inflamatórios vários, por processos
degenerativos, por processos mecânicos incluindo-se fratura e traumatismo
agudos, processos metabólicos, por distúrbios hereditários, processos de
natureza desconhecida, por processos reumatológicos ou neurológicos, com
ou sem degeneração do manguito rotador. No caso em tela, há exames
confirmando quadro anterior de luxação de ombro esquerdo sem relação
com as atividades laborativas. Os exames apresentados não confirmam
alterações de caráter mecânico” (sublinhamos, fls. 109/126).
Foi dada vista do laudo as partes e a autora ofertou impugnação
(fls. 132/139), contudo não trouxe argumentos técnicos e/ou científicos
capazes de infirmar as assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Como se vê, a perícia seguramente afasta a existência de
incapacidade laborativa e de nexo causal o que inviabiliza o deferimento do
amparo infortunístico.
Ressalte-se que não houve emissão de CAT e o INSS concedeu
auxílio-doença previdenciário (B 31), o que reforça a inexistência de relação
dos males com o labor (fls. 73/80).
Acrescente-se que os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais da segurada remetem à seara assistencial e, como é sabido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-88.2019.8.26.0114 -Voto no 27.814
5
assistência e previdência compõe a seguridade social, mas os respectivos
benefícios idealizados pelo legislador possuem características próprias e
exigem, para a sua fruição, o preenchimento de requisitos distintos. A
dicotomia acima referenciada serve para ilustrar a confusão que tem sido
criada mediante o embaralhamento de requisitos que acabam por criar um
benefício híbrido: metade previdenciário; metade assistencial. Desse modo, o
auxílio-acidente, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, tem por
pressuposto uma questão exclusivamente médica, qual seja, o diagnóstico
quanto à incapacidade laboral. A análise para a concessão do benefício
previdenciário não adentra, portanto, em questões relacionadas à condição
socioeconômica, profissional ou cultural da segurada, como quer a apelante.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A
ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação.
No caso, não há incapacidade laborativa a ser indenizada e o nexo causal com
o labor foi descartado, o que afasta a pretensão deduzida.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator